Tribunal: CARF
Processo: 18186.724049/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724049/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.492 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO MAXIMO IURK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-104.125 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 41 e segs.).
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 30/34, relativa ao exercício 2014, ano-calendário 2013, em nome de
JOAO MAXIMO IURK, para apuração de crédito tributário, no valor total de
R$21.185,51, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2014, ano-calendário 2013, conforme se verifica às fls. 32 dos autos, de modo a
caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
19/06/2018, fls. 03/04, afirmando, em síntese, que não concorda com a glosa de pensão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724049/2018-23
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724049/2018-23

alimentícia e que em nenhum dos dispositivos legais citados na notificação de
lançamento há qualquer menção a idade limite para a percepção de tal verba.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Conforme consta às fls. 32 e na DIRPF às fls. 40, foi efetuada a glosa de pensão
alimentícia informada para o alimentando qualificado como filho, FLAVIO
MALUCELLI IURK, no valor de R$34.926,69, o qual contava com 29/30 anos, no ano-
calendário de 2013.
A dedução relativa a pagamentos de pensão alimentícia é autorizada por lei, desde que
seja proveniente de sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública. É o que prevê o artigo 8o, inciso II, “f” da Lei no 9.250, de 26/12/1995, com a
redação dada pela Lei no 11.727, de 23/06/2008:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(destaques da transcrição)
Desse modo, para que possa fazer jus a esta dedução, o contribuinte deve apresentar a
decisão judicial, seja pela sentença proferida, seja pelo acordo homologado, ou a
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, de modo a que se
possa conhecer os termos da obrigação, que inclui o quantum a ser pago em dinheiro, a
data do início, assim como os nomes dos beneficiários e alimentante.
Além disso, é imprescindível que seja feita a comprovação do pagamento, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, que identifique de forma clara e precisa o
valor, o remetente e destinatário dos recursos pagos.
Entretanto, admitir-se que, toda e qualquer importância paga a título de pensão
alimentícia em face do Direito de Família, desde que homologada judicialmente, é
passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda devido pelo alimentante, é
dar à regra jurídica em questão interpretação extensiva, ignorando o contexto em que
está situada.
Não há como se interpretar a legislação que autoriza a dedução de pensão alimentícia
judicial de forma isolada do restante sistema legal vigente. Sua interpretação há de ser
feita de forma sistemática, levando em conta também as disposições do Código Civil
sobre a questão.
Assim é que, no direito de família, é possível identificar duas modalidades de
obrigações alimentares a que estão sujeitos os pais em relação aos filhos: uma,
resultante do poder familiar, consubstanciada no dever de sustento durante a
menoridade, e, outra, fundada no dever de solidariedade, que deriva da relação de
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724049/2018-23

parentesco entre as partes e diz respeito aos filhos maiores, que não possuem condições
de prover a sua própria subsistência.
Embora as duas modalidades estejam sob a denominação de pensão alimentícia, os
fundamentos que as embasam são distintos.
A obrigação decorrente do poder familiar (dever de sustento) tem como base os arts.
1.566, IV, 1.630 e 1.631 da Lei no 10.406, de 10/01/2002, que instituiu o Novo Código
Civil de 2002, e abrange o sustento, guarda e educação dos filhos, sendo exercido em
igualdade de condições por ambos os pais, casados ou não, sobre os filhos, enquanto
menores.
Tal obrigação resulta da necessidade incondicional dos filhos menores à assistência
paterna e deve existir independente de prova da necessidade do beneficiário e da
condição econômica dos pais, tratando-se, portanto, de presunção absoluta.
Após a cessação da menoridade, a obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos
adultos pode surgir com natureza diferente, fundada no dever de solidariedade entre
pais e filhos, com fulcro no artigo 1.696 do Código Civil de 2002.
A obrigação paterna, nesses casos, dá-se pelo vinculo de parentesco e não é mais fruto
de presunção absoluta da necessidade do filho, sujeitando-se aos pressupostos de
necessidade do credor de alimentos (alimentado) e recursos do alimentante, ou seja, da
comprovação da possibilidade do obrigado e da necessidade do beneficiado, conforme
preceituam os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil de 2002.
Portanto, após a maioridade, a presunção da necessidade se torna relativa, ficando
condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens suficientes nem têm
condições de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência. Essencial, portanto, que
haja a prova cabal de sua real necessidade.
A ementa do julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, abaixo reproduzida
ilustra o entendimento acima esposado:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ATIVIDADE REMUNERADA NAS
FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS DA MARINHA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE.
A prestação de alimentos aos filhos cessa no momento em que estes completam a
maioridade civil, tendo em vista que a partir desse fato passam a ser os titulares de
direitos e obrigações em sua plenitude. Raras são as situações em que os genitores são
compelidos a arcarem com os alimentos, após a maioridade dos filhos. A prestação de
alimentos após essa fase, portanto, é exceção. Cessada a menoridade, a obrigação de
prestar alimentos passa a decorrer do grau de parentesco entre pai e filho e não mais
do dever de munir a subsistência deste. Nesse sentido, há de se observar o disposto no
art. 1.695 do Código Civil que "são devidos os alimentos quando quem os pretende não
tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele,
de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
Com o implemento da maioridade, afasta-se a presunção de necessidade do encargo
alimentar. Nessas situações, há que se perquirir se o alimentante possui condições de
prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão, necessidade esta
cuja prova compete ao alimentando. Não há prova da necessidade especial ou
extraordinária que viabilizaria a manutenção dos alimentos. O alimentando atingiu a
maioridade civil e exerce atividade remunerada nas fileiras das Forças Armadas da
Marinha, sem ter comprovado a matrícula em alguma instituição de ensino, não há
como lhe ser reconhecido o direito de permanecer recebendo alimentos baseados
apenas na relação de parentesco. Recurso desprovido. (TJDF 20150111351929 APC
0018839-34.2015.8.07.0016 – Res. 65 CN - Segredo de Justiça, Relator: HECTOR
VALVERDE, Data de Julgamento: 20/07/2016, 6a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE :
26/07/2016 . Pág. 226/248).
Nesse mesmo sentido, o art. 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250/1995, estabelece como
parâmetro, para fins de dependência de filho menor, a idade de 21 anos (antiga
maioridade civil conforme Código Civil de 1916), que pode se estender até 24 anos, se
os filhos ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724049/2018-23

de segundo grau. E, ainda, em qualquer idade, nos casos de comprovada incapacidade
física ou mental para o trabalho.
Desse modo, até 21 anos, a dependência é absoluta, isto é, os filhos podem ser
considerados dependentes dos pais, independente de qualquer outra condição. Atingida
a maioridade, torna-se imprescindível a comprovação da necessidade do auxílio
financeiro dos pais, seja em razão da inscrição em curso superior ou profissionalizante
(até 24 anos), seja da incapacidade para o trabalho (qualquer idade).
Por outro lado, a Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, dispõe
que os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia em face das normas de
direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, são dedutíveis da base de cálculo, independentemente de o
beneficiário ser considerado dependente (art. 52, I, § 2o).
Todavia, embora o reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não se
encontre necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a
dependência fiscal, é fato que essas duas deduções seguem caminhos paralelos, na
medida em que têm como fundamento os conceitos e as normas do direito de família, os
quais pugnam pela demonstração da real e efetiva necessidade do alimentado de
continuar percebendo auxílio, após cessada a menoridade.
Assim, tratando-se de filho menor, a dedutibilidade deve ser absoluta; contudo,
atingida a maioridade, tal dedutibilidade passa a ser relativa, exigindo a prova da
necessidade do alimentado.
As ementas a seguir transcritas, extraídas dos julgados emanados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
revelam a similaridade existente entre os requisitos que regulam a dependência fiscal e
o pagamento de pensão alimentícia:
LANÇAMENTO.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
ISENÇÃO.
DEDUTIBILIDADE. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES E CAPAZES.
Somente são dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do Imposto de
Renda, as pensões pagas a filhos, até 21 anos de idade, incapazes, sem meios para
proverem a própria subsistência ou até 24 anos, se universitários ou cursando escola
técnica de segundo grau. No presente caso, as pensões pagas a filhos maiores de 24
anos, capazes, com condições de proverem a própria subsistência, não podem ser
deduzidas do IRPF. (Acórdão 2402-005.429 de 10 de maio de 2016, 2a Seção de
Julgamento – 4a Câmara/2a Turma Ordinária)
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24
ANOS. PAGAMENTO POR LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a filho maior de 24 anos,
em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não está sujeito à dedução
fiscal, ainda que homologado em juízo para efeitos civis. Somente são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda as pensões alimentícias pagas aos filhos menores
ou aos filhos maiores de idade quando incapacitados para o trabalho e sem meios de
proverem a própria subsistência, ou até 24 anos se estudantes do ensino superior ou de
escola técnica de segundo grau. (Acórdão n 2402-005.017 de 17 de fevereiro de 2016 -
2a Seção de Julgamento – 4a Câmara/2a Turma Ordinária)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma
automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em
face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que
se exige a prova da necessidade do alimentado. 2. É presumível, no entanto, -
presunção iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos
após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do
entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de
adequada formação profissional. 3. Porém, o estímulo à qualificação profissional dos
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724049/2018-23

filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto
da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão
só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a
formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao
bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de
posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento,
circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho
estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda
possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes,
porém desde que haja prova de efetiva necessidade do alimentado. 6. Recurso especial
provido. (STJ - Recurso Especial no 1218510/SP (2010/0184661-7), 3a Turma do STJ,
Rel. Nancy Andrighi. j. 27.09.2011, unânime, DJe 03.10.2011).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão
alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando
houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que
a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação
profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo
necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 791322 / SP, 19/05/2016)
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS. DECORREM DA NECESSIDADE
DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEVER QUE, EM
REGRA, SUBSISTE ATÉ A MAIORIDADE DO FILHO OU CONCLUSÃO DO CURSO
TÉCNICO OU SUPERIOR. MOLDURA FÁTICA, APURADA PELA CORTE LOCAL,
APONTANDO QUE A ALIMENTANDA TEM CURSO SUPERIOR, 25 ANOS DE
IDADE, NADA HAVENDO NOS AUTOS QUE INFIRME SUA SAÚDE MENTAL E
FÍSICA. DECISÃO QUE, EM QUE PESE O APURADO, REFORMA A SENTENÇA,
PARA
RECONHECER
A
SUBSISTÊNCIA
DO
DEVER
ALIMENTAR.
DESCABIMENTO.
1. Os alimentos decorrem da solidariedade que deve haver entre os membros da família
ou parentes, visando garantir a subsistência do alimentando, observadas sua
necessidade e a possibilidade do alimentante. Com efeito, durante a menoridade,
quando os filhos estão sujeitos ao poder familiar - na verdade, conjunto de deveres dos
pais, inclusive o de sustento - há presunção de dependência dos filhos, que subsiste
caso o alimentando, por ocasião da extinção do poder familiar, esteja frequentando
regularmente curso superior ou técnico, todavia passa a ter fundamento na relação de
parentesco, nos moldes do artigo 1.694 e seguintes do Código Civil. Precedentes do
STJ.
2. "Os filhos civilmente capazes e graduados podem e devem gerir suas próprias vidas,
inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência e limitando seus sonhos -
aí incluídos a pós-graduação ou qualquer outro aperfeiçoamento técnico-educacional -
à própria capacidade financeira". (REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011)
3. Portanto, em linha de princípio, havendo a conclusão do curso superior ou técnico,
cabe à alimentanda - que, conforme a moldura fática, por ocasião do julgamento da
apelação, contava 25 (vinte e cinco) anos de idade, "nada havendo nos autos que
deponha contra a sua saúde física e mental, com formação superior" - buscar o seu
imediato ingresso no mercado de trabalho, não mais subsistindo obrigação (jurídica)
de seus genitores de lhe proverem alimentos.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1312706 / AL,
21/02/2013)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724049/2018-23

Em resumo, os pagamentos a título de pensão alimentícia são dedutíveis quando
fixados por medida judicial; porém, transcorrido lapso temporal entre o acordo judicial
que respaldou a prestação alimentar e a data dos fatos e, atingida a maioridade dos
alimentados, a dedutibilidade não pode continuar a se fundar apenas em determinações
judiciais exaradas com base no poder familiar e na presunção absoluta da necessidade
dos filhos.
Após a maioridade, como se viu, tal necessidade deixa de ser presumida, ficando
condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens suficientes nem têm
condições de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência. Essencial, portanto, que
haja a prova cabal de sua real necessidade.
Decerto que a obrigação alimentar dos pais, fixada em determinação judicial, só é
extinta por meio de ação exoneratória de alimentos. No entanto, a falta de pedido de
exoneração da pensão pelo alimentante não pode servir de argumento para continuidade
da dedução, posto que pode não haver interesse para as partes em ingressarem em juízo
para a exoneração da obrigação, especialmente quando se tem que contratar advogados
e arcar com toda a sorte de despesas decorrentes.
Assim, forçoso concluir que o pagamento de pensão porventura feito em benefício do
filho FLAVIO MALUCELLI IURK, que monta em R$34.926,69, ocorreu por mera
liberalidade do impugnante e não em face das normas do direito de família, nos termos
do prescrito no art. 8o, inciso II, “f” da Lei no 9.250, de 1995, de modo que não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Resultado
Face ao exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação do interessado, razão
pela qual deve ser mantida a notificação de lançamento de fls. 30/34.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2019, Recurso Voluntário, fl. 54, alegando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
d) cita jurisprudência

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724049/2018-23

Pensão alimentícia judicial

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da sua
ulterior homologação. Cabe ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis e, caso queira,
deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então estabelecer a base
de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Assim sendo, não se questiona aqui, por óbvio, a obrigatoriedade do cumprimento
da obrigação do pagamento da pensão ante a homologação judicial do acordo que a estabeleceu.
Não ocorreu o que o recorrente descreveu como “revogação de uma decisão judicial pela Receita
Federal do Brasil”. O que se tem é que essa obrigatoriedade, que se mantinha ativa à época dos
fatos uma vez que vigentes as bases do acordo, por si só não cumpre as condições para tornar os
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724049/2018-23

pagamentos dedutíveis para fins tributários, como bem esclarece em seu voto o relator do
acórdão recorrido.
Cabe ainda comentar dois pontos em destaque no recurso trazido aos autos. Um
que os auditores certamente não se ocuparam em confirmar a efetividade dos pagamentos
“porventura” feitos uma vez que essa confirmação restou prejudicada, pois inócua, diante da
conclusão de que não seriam dedutíveis. O outro que o termo “liberalidade” usado pelo relator
do acórdão da turma da instância de piso, como se pode claramente extrair do texto do voto,
refere-se não ao cumprimento da sentença que homologou o acordo, mas sim à falta de pedido de
exoneração da pensão pelo alimentante.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 65
DF CARF MF
Original